Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-28.2017.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710558-28.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: STELE CAVALCANTE SILVA CARVALHO EMBARGADO: LUIZ ANTONIO DA CRUZ DESPACHO A suspensão do processo por 60 dias, deferida na decisão de id. 18448375, transcorreu em 21.09.20. Assim, ao agravante-réu para regularizar sua representação processual, constituindo novo Advogado, no prazo de 10 dias, art. 76, caput, do CPC, conforme determinado (id. id. 18448375). Brasília - DF, 23 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora